Tribunal: TJMT
Processo: 0002626-68.2018.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002626-68.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO CAMPOS DE MORAES - CPF: 052.193.851-19 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (APELANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), ACACIO COSTA RIBEIRO - CPF: 031.651.391-13 (APELANTE), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), RONILDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 028.081.939-04 (ADVOGADO), JACQUELINE ALMEIDA DROSGHIC - CPF: 044.757.051-00 (ADVOGADO), CIVIS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 075.134.701-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Lidia Matos Silva (ASSISTENTE), Caio Felipe Dias Vieira de Souza (ASSISTENTE), Testemunha "sem rosto" (ASSISTENTE), Victor Gabriel Gomes da Conceição (ASSISTENTE), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES ARGUIDAS E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE ACÁCIO, LADO OUTRO, DESPROVEU O APELO DE CARLOS AUGUSTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.º, INC.
IV, E ART. 121, §2.º, INC.
I E IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES –
1. PRELIMINARES
SUSCITADAS PELO APELANTE
ACÁCIO
–
1.1.
ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS POR AUSÊNCIA DE REQUISITO LEGAL E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – REJEIÇÃO – MEDIDA VOLTADA A INSTRUIR INVESTIGAÇÃO CRIMINAL – PREJUÍZO NÃO CONSTATADO – ART. 563 DO CPP – QUESTÕES NÃO ARGUIDAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO –
1.2.
ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – REJEIÇÃO – MERA ALEGAÇÃO DEFENSIVA QUE NÃO ENSEJA O RECONHECIMENTO DE NULIDADE – ADULTERAÇÃO OU CONTAMINAÇÃO DO MATERIAL PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADAS –
1.3.
CERCEAMENTO DE DEFESA POR INACESSIBILIDADE AO CONTEÚDO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS – DESCABIMENTO – TAMANHO DOS ARQUIVOS INCOMPATÍVEL COM O PJE – INTEGRALIDADE DAS MÍDIAS JUNTADA AOS AUTOS FÍSICOS E À DISPOSIÇÃO DAS PARTES NA SECRETARIA DA VARA – CAUSÍDICOS QUE CHEGARAM A FAZER CARGA DAS MÍDIAS COMPLETAS –
1.4.
CERCEAMENTO DE DEFESA POR ÓBICE À LIVRE ESCOLHA DO DEFENSOR – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU E ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PREVIAMENTE CIENTES QUANTO À NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA – FALTAS INJUSTIFICADAS DOS PATRONOS PARTICULARES – ART. 565 DO CPP –
1.5.
CERCEAMENTO DE DEFESA E PARCIALIDADE DO JUIZ PRESIDENTE – ÁUDIOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS NÃO EXIBIDOS AO JURADOS E AO RÉU EM PLENÁRIO – REJEIÇÃO – TEOR DOS DIÁLOGOS AMPLAMENTE RELATADO POR TESTEMUNHAS COMPROMISSADAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PEDIDOS DE REPRODUÇÃO DAS MÍDIAS E SUBSEQUENTES NULIDADES NÃO CONSIGNADAS NA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – PRECLUSÃO –
MÉRITO
–
2. PLEITO COMUM
DE NULIDADE DO JULGAMENTO, COM BASE NA TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS –
IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO –
3.
ALMEJADO O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO APELANTE
ACÁCIO
– ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 492, INC. I,
B
, DO CPP – INOCORRÊNCIA – AGRAVANTE DEBATIDA EM PLENÁRIO –
3.1.
TESE DE
BIS IN IDEM
COM OS MAUS ANTECEDENTES – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DOSIMETRIA RETIFICADA –
4.
PREQUESTIONAMENTO –
5.
RECURSOS CONHECIDOS, COM REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS PELO APELANTE
ACÁCIO
, E, NO MÉRITO, APELO DE
CARLOS
DESPROVIDO E APELO DE
ACÁCIO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1.

A descoberta, posterior à realização das interceptações telefônicas, de que um entre os diversos alvos da medida era adolescente à época não mitiga a presença do requisito consistente em ‘investigação
criminal
’
, previsto no art. 1.º da Lei n.º 9.296/96, haja vista que a cautelar se destinava a instruir apuração de prática delitiva por parte de vários indivíduos maiores de idade e imputáveis que, além de usarem menores em suas empreitadas, restaram inclusive condenados em 1.ª instância por integrarem organização criminosa, com base no conteúdo interceptado, não havendo o que falar em ilicitude probatória ou em incompetência do juízo criminal, especialmente se não foi demonstrado o prejuízo de que trata o art. 563 do CPP e se a matéria se encontra preclusa, assim como se dá na hipótese.

1.2.

O reconhecimento de nulidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia exige, para além da mera alegação de inobservância às etapas listadas no art. 158-B do CPP, a comprovação de que eventual ruptura do
iter
probatório efetivamente interferiu na higidez do vestígio, corrompendo, adulterando ou contaminando o elemento de convicção e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da evidência colhida, o que não se verificou no caso concreto.

1.3.

Havendo informação com fé pública nos autos de que a inteireza das mídias contendo os diálogos oriundos da interceptação telefônica encontra-se coligida aos autos físicos da ação penal, a simples inviabilidade técnica de juntada dos áudios integrais ao Processo Judicial Eletrônico (PJE), ante o tamanho e peso dos arquivos, tal qual certificado pelo Gestor Judiciário, não altera o fato de que a totalidade dos documentos estava à disposição das partes, na Secretaria da Vara, razão pela qual descabe acolher as teses de cerceamento de defesa e disparidade de armas, máxime considerando que os patronos do recorrente chegaram a fazer carga e a permanecer com o processo físico por mais de uma semana.

1.4.

Ao informarem o abandono de plenário na sessão do Júri de 12/07/2021 e faltarem injustificadamente à solenidade redesignada para 26/08/2021, os advogados constituídos do apelante, assim como o próprio réu, já estavam cientes quanto à nomeação prévia da Defensoria Pública, não podendo a parte arguir nulidade a que haja dado causa ou para a qual tenha concorrido,
ex vi
do art. 565 do CPP.

1.5.

Eventual fato de os áudios originais da interceptação telefônica não terem sido exibidos em sessão de julgamento ao Conselho de Sentença e ao réu não implica em nulidade por cerceamento de defesa ou parcialidade do juízo
a quo
, visto que a defesa do acusado possuía conhecimento prévio sobre o conteúdo dos diálogos, o qual foi amplamente relatado aos jurados pelas testemunhas compromissadas responsáveis pela coleta e pela análise da prova cautelar, cumprindo salientar que os vícios ora aventados se deram em plenário e não foram arguidos logo após ocorrerem, tampouco consignados na ata da solenidade, encontrando-se, pois, preclusos, nos termos do art. art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal.

2.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois, no caso, há lastro probatório mínimo capaz de respaldar a conclusão do Tribunal do Júri no sentido de que
os apelantes concorreram, nas condições de mandante e de executor, para o homicídio da vítima, de modo que a tese defensiva de negativa de autoria
constitui apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção dos jurados pela versão que entenderam mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

3.

Se a agravante da reincidência foi devidamente debatida pela acusação em plenário e submetida ao crivo do Conselho de Sentença, é dado ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri aplicá-la na dosimetria da pena, sem que se possa falar em ofensa ao art. 492, inc. I, alínea
b
, do CPP.

3.1.

Considerando que a condenação utilizada pelo juízo
a quo
na sentença para valorar negativamente os antecedentes do réu foi reformada nesta instância revisora e que o acórdão absolutório transitou em julgado, bem assim remanescendo apenas a condenação ensejadora da reincidência do agente, deve ser afastado o desabono conferido à vetorial do art. 59 do Código Penal, com a subsequente retificação da reprimenda, sob pena de
bis in idem
.

4.
A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

5.

Recursos de apelação conhecidos, com rejeição das preliminares. No mérito, apelo do recorrente
CARLOS
desprovido e apelo do recorrente
ACÁCIO
parcialmente provido, com reflexos sobre a sua pena.

APELANTES: CARLOS AUGUSTO CAMPOS DE MORAES

ACÁCIO COSTA RIBEIRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
CARLOS AUGUSTO CAMPOS DE MORAES
e
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
contra a r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 2626-68.2018.811.0037 – código 206809, que, em observância ao v. veredicto exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,

condenou
CARLOS AUGUSTO
à pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos I e IV, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal
, e
condenou

ACÁCIO
à pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática do delito previsto no
art. 121, §2.º, inciso IV, c/c art. 29,
caput
,

ambos do Código Penal
, cumprindo frisar que, no mesmo julgamento, ambos foram
absolvidos
da infração positivada no
art. 244-B, §2.º, da Lei n.º 8.069/1990
(Estatuto da Criança e do Adolescente).

Nas razões recursais disponíveis no ID 121462139, o apelante
CARLOS AUGUSTO CAMPOS DE MORAES
pretende
a
nulidade do julgamento
, com a sua subsequente submissão a novo Júri Popular
, alegando que a decisão da Corte Leiga foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
, pois não haveria no processo evidências aptas a implicar a sua autoria ou participação no crime doloso contra a vida, ao que acrescenta o
prequestionamento
da matéria em debate.

Já nas razões recursais vistas no ID 123620969, o apelante
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da decisão de pronúncia
, derivada da
ilicitude probatória da

interceptação telefônica
: seja por
ausência
in casu
dos requisitos
que condicionam a legalidade da medida [alvo menor de idade] e por
incompetência do juízo
que a decretou, seja pela alegada
quebra da cadeia de custódia
dos diálogos interceptados.

Ainda em sede
preliminar
, o aludido recorrente argui a
nulidade do processo e da sessão de julgamento
, por
parcialidade do juízo processante

e por
cerceamento de defesa
, com base nas alegações de que o réu
não foi assistido por defensor de sua escolha
; que o seu patrono constituído
não teve acesso à integralidade do conteúdo das interceptações
; e que os áudios interceptados
não foram submetidos ao crivo do Conselho de sentença
e
tampouco reproduzido para o réu em plenário
.

No mérito
, almeja a
nulidade do julgamento
e a realização de novo do Tribunal do Júri, sob o argumento de que o veredicto prolatado pelo corpo de jurados é
manifestamente contrário à prova dos autos
.
Subsidiariamente
, sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
e requer o decote da agravante relativa à
reincidência
, na segunda fase da dosimetria.

Em contrarrazões coligidas no ID 121462144 e no ID 125715191, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento aos apelos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 131038199, utilizando-se
per relationem
dos fundamentos consignados nas contrarrazões ministeriais, opinou pelo
desprovimento

dos recursos
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE ACÁCIO COSTA RIBEIRO
– ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas i. defesas.

Todavia, antes de adentrar no mérito das insurgências, verifica-se que o apelante
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
suscita,
preliminarmente
, a
nulidade da decisão de pronúncia
, ante a alegada
ilicitude probatória do conteúdo obtido via interceptação telefônica
, alegando, em arremate à arguição, que foi captado dialogando com o alvo
Ariovaldo Tancredo Neves Braga Pereira
, o qual era menor de idade à época da interceptação [setembro de 2017] e, portanto, incapaz de incorrer práticas criminosas, mas tão somente em atos infracionais análogos a crimes, o que, além de significar a
incompetência da Vara Criminal para decretar a medida
, conduziria à
falta dos requisitos
“investigação
criminal
” e “processo
penal
”, exigidos pelo art. 1.º da Lei n.º 9.296/1996, e à ilegalidade da acautelatória e das provas dela derivadas, nos termos do art. 157,
caput
, e §1.º, do CPP.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa, a
preliminar
não
comporta acolhida
.

Isto porque, mesmo que a autoridade judiciária tenha se equivocado quanto à idade de um dos alvos das interceptações [note-se que, no Relatório que originou a representação da autoridade policial, a pessoa de
Ariovaldo
foi qualificada como tendo
26 anos de idade
– ID 121462117 - Pág. 24], ainda assim,
tal peculiaridade não conduz à ilegalidade da medida ou à pretendida nulidade da decisão de pronúncia
.

Com efeito, ao que ressai das cópias da representação da autoridade policial e da decisão que deferiu a medida cautelar (ID

121462117 - Pág. 30/55),
as interceptações telefônicas foram determinadas em face de dezenas de alvos
, no bojo de investigação
criminal
(“Operação Insurgente”) voltada a apurar o crime de
organização criminosa por parte de vários suspeitos
maiores de idade e plenamente imputáveis
(e que foram, inclusive, posteriormente condenados em 1.ª instância pelo delito da Lei n.º 12.850/2013 – ID 121462118 - Pág. 42/121).

Portanto, a meu ver, o fato de posteriormente ter se descoberto que um dos alvos era menor idade no início da interceptação, conforme informado pela autoridade policial no ID 121459614 - Pág. 25, por si só, não elide a
prática de crime
[e de “investigação
criminal
”]
por parte dos investigados adultos
,
apta a dar azo ao pedido de medida cautelar e a fixar a competência do Juízo da Vara Criminal para analisar e deferir o pleito
, inclusive levando em consideração
“
a teoria do juízo aparente, amplamente aceita pela doutrina e acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça
”
. (HC n. 629.238/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.) – Sublinhei.

A propósito, por concordar integralmente, lanço mão dos argumentos utilizados pelo d. juízo
a quo
ao refutar idêntica preliminar de nulidade em plenário do Júri,
in verbis
:

“Ademais,
o fato de
um dos alvos da interceptação ser menor de idade, condição esta descoberta após sua realização
, em nada a desnatura ou macula o presente feito
. Primeiramente, porquanto
o objeto da interceptação telefônica à época visava a investigação do crime de organização criminosa supostamente cometido por pessoas maiores de idade que dentre outras condutas, se utilizavam de menores de idades para a prática de crimes, razão pela qual plenamente competente a autoridade judiciária que determinou a referida interceptação
. Segundo, pois inexiste no ordenamento jurídico em vigor qualquer vedação à interceptação telefônica de menores de idade ou quaisquer outros tipos de inimputáveis,
quando se busque apurar a prática de crimes cometidos juntamente com pessoas imputáveis criminalmente
, sobretudo porque
geralmente há vínculo e conexões com outros delitos
”
. (ID 121462120 - Pág. 8) – Destaquei.

Assim,
não há como cogitar que a prova em questão não se destinava a uma investigação criminal
, com o fito de apurar a responsabilidade delitiva dos interlocutores maiores de idade, devendo, se for o caso, quanto ao inimputável à época da medida, ser extraída cópia dos elementos probatórios obtidos e remetida ao Juízo da Infância e da Juventude, para a apuração de eventual prática ato infracional análogo a crime.

Nesse sentido, colho o precedente do e.
STJ
:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
AFASTAMENTO DO SIGILO TELEFÔNICO. LEGALIDADE
.
1. A medida cautelar de interceptação das comunicações telefônicas foi autorizada em investigação criminal instaurada para apurar os crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, para os quais a Lei n. 11.343/2006 comina penas de reclusão.
O fato de se ter havido a captação de diálogo de linha telefônica pertencente a adolescente não inquina de nulidade a prova, pois, nessa hipótese, o ato infracional praticado equipara-se ao tráfico ilícito de entorpecentes e à associação para o narcotráfico
, que são punidos com pena de reclusão
(art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). Não há, em consequência, violação do art. 157 do Código de Processo Penal. (...)”.
(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.669.597/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 26/10/2018.) – Grifei.

Ademais, pontue-se que, a teor do que preceitua o
art. 563 do CPP
, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
,
“
Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”
.

Na hipótese
,
não se verifica a existência de prejuízo capaz de dar azo à pretendida nulidade da decisão de pronúncia
, uma vez que o r. édito que determinou a submissão do apelante
ACÁCIO
ao crivo do Júri Popular
não se embasou apenas sobre o conteúdo da interceptação telefônica que tinha como alvo menor de idade
, mas também sobre o depoimento prestado
em juízo
pela testemunha compromissada
Anamaria Machado
, delegada de Polícia que presidiu a coleta da prova cautelar, conforme se vê no ID 121459618 - Pág. 57 e Pág. 60/61.

Em situações semelhantes, ou seja,
nas quais
a condenação não se embasou exclusivamente sobre o elemento de prova alegadamente viciado
, o e. Tribunal da Cidadania não constatou ilegalidade a ser sanada:

“
IV - Ademais,
as provas emprestadas não foram os únicos elementos a embasar o decreto condenatório., tendo juiz considerado todo o arcabouço probatório constante dos autos
, em que contém o laudo pericial, relatório de investigação, boletim de ocorrência, laudo cadavérico e provas orais produzidas no feito, tudo sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
aptos a amparar a condenação, tanto que a defesa não logrou demonstrar o prejuízo que ensejasse a anulação
.
V - A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta
”
. (AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT),
QUINTA TURMA
, julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021) – Grifei.

Ad argumentandum tantum
, embora se possa cogitar,
a priori
, que o depoimento judicial da delegada de Polícia
derivou diretamente
do elemento de convicção indigitado pela defesa como ilegal, o que conduziria à sua
ilicitude por derivação
, friso, por apego à clareza, que
tal linha de raciocínio tampouco prevalece em face da realidade processual
.

Como se sabe, a
teoria dos frutos da árvore envenenada
(
fruits of the poisonous tree doctrine
), invocada pelo recorrente nas razões recursais, refere-se à doutrina de origem norte-americana voltada a assegurar o devido processo legal, com grande influência sobre o legislador brasileiro quando da reforma do Código de Processo Penal ocorrida em 2008, e preceitua serem
nulas e

inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, bem assim os demais elementos probatórios delas derivados
, ou seja, obtidos a partir delas
.

Lado outro, há que se tem em mente também que, como sói ser nas ciências jurídicas,
tais preceitos não são absolutos
e podem ser atenuados a depender de determinados aspectos, que
mitigam a regra da inadmissibilidade das provas reputadas ilícitas por derivação
, consoante estipulam as
teorias da fonte independente
(
independent source doctrine
)
e da
exceção da descoberta inevitável
(
inevitable discovery doctrine
).

A
teoria da fonte independente
preceitua que
a prova derivada da ilícita será convalidada e mantida no processo diante da existência concreta nos autos de outros meios probatórios lícitos capazes de originá-la
, ao passo que a
teoria da exceção da descoberta inevitável
dispõe que
é lícita a prova por derivação se, mediante o dispêndio intelectual e a análise do caso concreto, chegar-se à conclusão de que aquela seria desvelada de qualquer forma
, com ou sem a existência da primeva prova maculada, de modo que, em ambos os casos, o vício da primeira não se comunica à derivada.

Importa ressaltar que a teoria da fonte independente e a teoria da exceção da descoberta inevitável foram condensadas pelo legislador no
art. 157, §2.º, do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que
“
considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova
”
.
– Grifei.

No mesmo sentido, ao tratar das provas ilícitas por derivação, o
art. 157, §1.º, do Código de Processo Penal
, na sua parte final, regulamenta que
“são também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas,
salvo
quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou
quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras
”. –
Destaquei.

Com supedâneo nestes dispositivos legais, assentou-se que as provas aparentemente derivadas de fonte ilícita não se contaminam por esta e tampouco devem ser desentranhadas do feito
(i)
acaso inexista nexo de causalidade entre elas; ou,
(ii)
se forem
obtiveis
a partir meios lícitos, isto é, se, mesmo que conectada de algum modo com a prova ilegal, ela poderia ser obtida de outra forma lícita.

A questão é mais bem explicada na lição de
Guilherme Nucci
:

“
Prova separada (ou fonte independente): significa que a prova obtida ‘aparenta’ ser derivada de outra, reputada ilícita, porém, em melhor e mais detida análise, deduz-se que ela seria conseguida de qualquer jeito, independentemente da produção da referida prova ilícita
. Deve ser validada. (...).
O importante em relação à prova advinda de fonte independente é a consideração de que, mesmo conectada, de algum modo, à prova ilícita, ela poderia ter sido conseguida de qualquer modo, fundada em bases lícitas
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. – 15. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016. p. 928) – grifei.

Volvendo-se ao caso concreto, e consoante se exporá mais minuciosamente na análise do mérito, tem-se que, além dos diálogos obtidos através da interceptação realizada em face do então adolescente
Ariovaldo
, o apelante
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
, vulgo
“PANELA”
, foi enredado no homicídio
sub judice
também a partir das interações captadas entre o corréu
Lucas Marcolino
, vulgo
“Pônei”
, e
Tatiane Lopes Braga
, vulgo
“Pimentinha”
, colhidas na
interceptação telefônica que tinha como alvo esta última
, ou seja, suspeita
maior de idade
, plenamente
imputável
e inclusive condenada
criminalmente
em 1.ª instância por integrar organização criminosa no segundo semestre de 2017, em virtude dos fatos que ensejaram a investigação originária da qual a prova cautelar foi emprestada (ID 121462118 - Pág. 42 e 107).

Destarte, mesmo que se considerasse ilícita a interceptação em face do então menor de idade – o que se cogita apenas por apego ao debate –, ainda assim,
existem fontes independentes nos autos que conduziriam inevitavelmente ao depoimento judicial da delegada de Polícia, à suspeita contra o apelante
ACÁCIO
e ao seu pronunciamento ao jugo da Corte Leiga
, o que afasta a nulidade da decisão de pronúncia.

Nesse sentido:

“
2. Ocorre que, in casu, foi expressamente consignada a existência de provas imaculadas oriundas de fontes independentes hábeis à manutenção do decreto condenatório, o que afasta o pleito de absolvição veiculado.
"
(AgRg no REsp 1.808.791/DF, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, DJe 04/09/2020) – Destaquei.

Por fim, saliento que a atual jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que a
s nulidades previstas no Código de Processo Penal
e amparadas pelas garantias constitucionais
não impõem efeitos automáticos à mera existência do vício processual
, pois a razoabilidade do sistema se harmoniza através da conjugação de vários fatores, dentre os quais a
apresentação oportuna da mácula
e a demonstração efetiva de dano à parte.

Dito de outra forma, em respeito
à segurança jurídica e à lealdade processual
,
mesmo as nulidades denominadas
absolutas
devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se assim à preclusão temporal
.

À guisa de exemplificação, invoco o seguinte precedente:

“5.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventuais nulidades,
absolutas ou relativas
, devem ser aduzidas em momento oportuno
, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte”.
(AgRg no RHC n. 152.430/MA, Rel. MINISTRO RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJE DE 1/4/2022).

In casu
, o Relatório confeccionado pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional da Polícia Civil de Primavera do Leste, contendo as transcrições dos diálogos que evidenciariam o envolvimento do ora recorrente no ilícito, foi juntado aos autos em
28/09/2018
(ID 121459614 - Pág. 2), ou seja,
muito antes das

alegações finais defensivas
, no bojo das quais o apelante
ACÁCIO
não suscitou qualquer pecha relativa à ilegalidade da medida ou à incompetência do juízo
e se reservou o direito de refutar a acusação, em sua amplitude, no plenário do Júri, de modo que as questões, a toda evidência,
estão
preclusas
.

A propósito do tema, entende o e. Superior Tribunal de Justiça que, nos
processos de competência do Tribunal do Júri, as eventuais máculas ocorridas durante o
judicium accusationis

devem ser arguidas, como preliminar de mérito, nas alegações finais, sob pena de convalidação por preclusão
, nos termos do art. 571, inc. I, e art. 572, inc. I, ambos do Código de Processo Penal:

“2.

Entende esta Corte que as máculas ocorridas na fase do judicium accusationis devem ser arguidas como preliminar de mérito nas alegações finais, sob pena de preclusão
”
.
(HC n. 334.010/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJE DE 16/5/2016) – Destaquei.

“2.

Eventuais vícios ocorridos antes da sentença de pronúncia deveriam ter sido arguídos no momento oportuno, ou seja, na fase de alegações finais
.”.
(HC 151.287/SP, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 01/07/2011) – Destaquei.

Por fim, não obstante o apelante fosse defendido pela Defensoria Pública Estadual à época das alegações finais, saliento que
“6. A constituição de novo advogado pelo paciente não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos. De fato,
embora o réu possa constituir novo advogado de sua confiança a qualquer momento, este recebe os autos no estado em que se encontra
”
. (HC n. 397.963/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 13/12/2017.) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE ACÁCIO COSTA RIBEIRO
– QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ainda no que toca à interceptação telefônica, o apelante
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
suscita,
preliminarmente
, a nulidade decorrente da
quebra da cadeia de custódia
, alegando que, ao juntar nos autos os arquivos de áudio oriundos da interceptação telefônica, a representante do Ministério Público
não observou o procedimento estipulado no art. 158-B do Código de Processo Penal
, especialmente porque a prova/vestígio
“não estava acompanhada de laudo técnico assinado por perito oficial, bem como não há número de protocolo”
(ID 123620969 - Pág. 12).

Com a devida vênia, a preliminar
tampouco comporta acolhida
.

Como se sabe, a chamada
cadeia de custódia
, formalmente introduzida no Código de Processo Penal brasileiro por meio da Lei n.º 13.964/2019, consiste em um
mecanismo garantidor da autenticidade das evidências coletadas
e funciona como a
documentação formal de um procedimento destinado a manter e a detalhar a história cronológica de uma evidência
, evitando-se assim possíveis interferências externas capazes de colocar em dúvida o resultado da atividade probatória e assegurando o rastreamento do vestígio desde o local do crime até o Tribunal.

Significa dizer que
o
desiderato precípuo
do mecanismo reside em resguardar a história cronológica do vestígio e em permitir o seu rastreamento retroativo até o momento de sua coleta
.

Outrossim,
para que se reconheça a imprestabilidade ou inutilidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia
, não
basta a simples alegação, desacompanhada de provas aptas a respaldá-la
, de que houve a ruptura dos procedimentos a serem observados na manutenção e documentação da história cronológica do vestígio [
iter
probatório],
devendo ser demonstrado também que a suposta quebra efetivamente interferiu na higidez probatória ou no resultado de eventual perícia, corrompendo, adulterando ou contaminando o material

e, por conseguinte,
prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da prova colhida
,
o que não ocorreu no caso concreto
.

Não é outra a lição doutrinária de
RENATO BRASILEIRO

de Lima
, remetendo-se ao escólio de
DOUGLAS FISCHER
,
in verbis
:

“É nesse sentido a lição de Douglas Fischer. Para o autor,
eventual falha na observância de uma das etapas listadas nos incisos do art. 158-B do CPP não importará ‘automaticamente na inutilidade/invalidade do vestígio como elemento probatório
para utilização no bojo de procedimento investigatório ou ação penal
. Com efeito, a
finalidade desse detalhamento procedimental é para conferir maior fidedignidade ao contexto geral da prova,
mas não se apresenta como essencial à própria validade em si do elemento probatório, que será valorado ulteriormente pelo julgador
. (...).
Exemplificando, não é a ausência de eventual lacre retirado anteriormente dentro do novo recipiente que implicará a invalidade do vestígio coletado.
Insiste-se: a recomendação legal é para dar maior garantia do procedimento. Mas sua falha, por si só, não atingirá a licitude e integridade do vestígio coletado e eventualmente já analisado’
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de. – Pacote anticrime: comentários à lei nº 13.964/19 – artigo por artigo. – Salvador: Editora
Jus
Podivm, 2020, p. 257) – Destaquei.

No mesmo sentido, colaciono o julgado do e.
STJ
:

“1. (...).
3. Compete a defesa infirmar a presunção de validade e legitimidade dos atos praticados por agentes públicos, demonstrando de forma concreta o descumprimento das formalidades legais e essenciais, e especificamente no caso concreto, que o material apreendido e eventualmente não lacrado foi corrompido ou adulterado, de forma a causar prejuízo a defesa e modificar o conteúdo da prova colhida
”.
(RHC 59.414/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 03/08/2017) – Destaquei.

Partindo dessas premissas, no caso concreto, tem-se que
a i. defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar que efetivamente houve interferência no
iter
probatório
ou adulteração da prova
, limitando-se a aduzir que os áudios não vieram acompanhados de laudo técnico lavrado por perito oficial e de número de protocolo.

Por outro lado, a Lei n.º 9.296/96, ao tratar da interceptação telefônica, nada dispõe acerca da necessidade de realização de perícia no conteúdo obtido:

“2. Ressalte-se que
prova já obtida é plenamente válida, porque a Lei n.º 9.296/96, ao tratar da interceptação telefônica, nada dispõe acerca da necessidade de realização de perícia para a identificação das vozes dos interlocutores
, muito menos que tal perícia ou mesmo a degravação da conversa seja realizada por dois peritos oficiais
”.
(RHC n. 25.263/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe de 5/12/2011.) – Destaquei.

“3.
Não há na Lei 9.296/1996 qualquer exigência no sentido de que as gravações dos diálogos interceptados sejam periciadas a fim de que se reconheça quem são as pessoas envolvidas
.
Ao contrário,
a mencionada legislação estabelece, no artigo 6º, que os procedimentos de interceptação serão conduzidos pela
autoridade policial
, que
poderá
, nos termos do artigo 7º, ‘requisitar serviços e técnicos especializados às concessionárias de serviço público’
. Precedentes”.
(HC n. 171.453/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 7/2/2013, DJe de 19/2/2013.) – Grifei.

Ademais, é certo que os áudios originais juntados pelo Ministério Público (ID 121462059 e 121462060) foram extraídos como
prova emprestada
das ações penais n.º 4292-07.2018.811.0037 – código 210428 e n.º 5377-28.2018.8.11.0037 – código 212778 e se
encontram encartados nos autos físicos desta ação penal desde o dia 27/01/2020
(ID 121459619 - Pág. 6/7), sem a defesa tenha, em nenhum momento, questionado que se trata do ora apelante
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
nos diálogos.

Não bastasse,
eventual perícia se mostra completamente desnecessária no caso concreto
, haja vista que, segundo a delegada e os investigadores da Polícia Civil ouvidos como testemunhas no curso da tramitação processual, inexiste dúvida de que um dos interlocutores captados consiste no apelante
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
, seja porque
este já vinha sendo investigado pelos policiais em virtude de outros fatos e surgia constantemente nas interceptações
, tratando-se de
voz conhecida dos agentes estatais
, seja porque
ele próprio tinha o hábito de se identificar no início das interações
[
“irmão
Panela
”
].

Por fim, frise-se que,
ao contrário do que alega a defesa
, a simples oitiva dos áudios acostados no ID 121462059 e 121462060 e o seu confronto com as transcrições confeccionadas pelos analistas da Polícia Civil no Relatório de ID 121459614 - Pág. 3/15 demonstram que
a redução a termo guarda correspondência com os arquivos originais
, o que robustece ainda mais a conclusão de que não houve qualquer interferência no
iter
probatório ou adulteração no elemento de convicção, menos ainda prejuízo acarretado à parte:

“3. O instituto da
quebra da cadeia de custódia
refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, e uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta
pode implicar, mas não necessariamente, a sua imprestabilidade
.

Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa de qualquer adulteração no iter probatório
”.
(AgRg no RHC n. 147.885/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.) – Grifei.

Com tais considerações,
REJEITO

a preliminar
arguida.

É como voto.

V O T O (
PRELIMINAR ARGUIDA PELO APELANTE ACÁCIO COSTA RIBEIRO
– CERCEAMENTO DE DEFESA E PARCIALIDADE DO JUÍZO
A QUO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Outrossim, o apelante
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
sustenta a preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa
e
parcialidade do juízo
, alegando, em abono às arguições, que lhe foi obstado o direito de ser
assistido por um defensor de sua escolha
; que os seus patronos constituídos
não tiveram acesso ao conteúdo integral das interceptações telefônicas
; e que os
áudios da aludida medida cautelar não foram submetidos ao crivo do corpo de jurados
;
tampouco reproduzidos para o réu em plenário
.

Ab initio
,

no que concerne à alegação de que a defesa constituída do réu
não teve acesso à integralidade dos áudios captados na medida cautelar de interceptação telefônica
, saliento que a assertiva
não corresponde à realidade processual
, pois o
Ministério Público

informa nas contrarrazões recursais que
“a mídia referente a INTEGRALIDADE da interceptação telefônica foi juntada aos autos, conforme solicitado pelo Parquet às fls. 516/517 da Num. 121459619 – Págs.06/07, em 27/01/2020”
(ID 125715191 - Pág. 18).

Deveras, perscrutando o caderno processual, constato que, para além do Relatório confeccionado pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional da Polícia Civil de Primavera do Leste, contendo a
transcrição de trechos das escutas
, o qual foi juntado ao feito no dia
28/09/2018
(ID 121459614 - Pág. 2), em
27/01/2020
, na fase do art. 422 do CPP, o Ministério Público requereu
“
a juntada da mídia referente a interceptação telefônica
(...)”
. (ID 121459619 - Pág. 6).

O requerimento, ao que ressai dos fólios, restou devidamente cumprido e
a completude das mídias foi coligida aos autos
físicos
da presente ação penal
, de modo que a simples
inviabilidade técnica de juntada dos áudios integrais ao Processo Judicial Eletrônico
(PJE) – em virtude do
elevado tamanho e peso dos arquivos
, conforme certificado no ID 121462063 –
não altera o fato de que a totalidade dos documentos estava à disposição da i. defesa, na Secretaria da Vara
.

Aliás, conforme consignou o d. Juízo
a quo
ao indeferir o segundo pedido de redesignação da sessão de julgamento formulado pela defesa constituída do ora apelante,
os patronos do réu chegaram a fazer carga do processo físico
, contendo a
integralidade das mídias
, e permaneceram com os autos
por mais de uma semana
, situação que, de fato, este relator pôde confirmar através do andamento virtual do feito, aferível no sítio eletrônico do TJMT [andamentos de
27/10/2020
e
05/11/2020
], apresentando-se assim
manifestamente descabida a alegação de cerceamento de defesa por falta de acesso aos áudios da interceptação telefônica
.

A propósito, colho os trechos da decisão proferida pelo MM. Magistrado singular na sessão de 12/07/2021,
in verbis
:

“Indefiro o pedido formulado pela Defesa de Acácio no evento 60254313, vez que
a despeito da migração para o Pje em 01.12.2020, a mídia contendo a gravação requerida encontra-se juntada aos autos físicos desde janeiro de 2020
(fl. 406),
os quais encontram-se a disposição das partes desde sempre
. Inclusive, o
advogado que ora diz não ter tido acesso referida prova, Dr. Ronaldo Bezerra Santos, fez carga dos autos físicos com a integralidade da interceptação telefônica em 27.10.2020 e os devolveu em 05.11.2020
, de modo que seu novo pedido de redesignação é feito sob uma premissa inverídica. Ao contrario, trata-se de nova manobra defensiva para tentar desmembrar o julgamento em relação ao correu Acácio”
. (ID 121462065 - Pág. 1) – Destaquei.

Assim sendo, não há o que se falar, tal qual se pretende, em disparidade de armas entre o Ministério Público e a defesa.

Quanto à tese de cerceamento de defesa por ofensa ao
direito de ser assistido por um defensor de sua escolha
, o apelante sustenta que, mesmo possuindo advogados constituídos, o juízo
a quo
nomeou a Defensoria Pública para patrocinar os seus interesses na sessão do Júri de
26/08/2021
, em suposta violação ao art. 8.º, item 2, alínea
d
, do Pacto de São José da Costa Rica.

De proêmio, frise-se que não há falar em prejuízo ao réu por limitação da sua defesa ou em falta de tempo hábil para que a Defensora Pública se preparasse para o Júri, haja vista que, anteriormente à constituição de advogados particulares pelo recorrente, até o fim da fase do
judicium accusationis
, a nobre instituição já vinha patrocinando os interesses tanto do corréu
CARLOS AUGUSTO
quanto do apelante
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
.

Ademais, em que pese o recorrente traga à baila precedente de minha relatoria no qual constatei, em processo de rito comum, constrangimento ilegal na nomeação da Defensoria Pública sem a prévia intimação do réu para que constituísse patrono de sua escolha [HC 1005204-98.2018.8.11.0000], o caso dos presentes autos trata de
situação completamente distinta
, importando proceder ao devido
distinguishing
.

No caso concreto, como dito,
a Defensoria Pública já vinha realizando a defesa do apelante durante todo o sumário da culpa
, sendo que, na véspera da sessão de julgamento designada para o dia
06/07/2021
, ou seja, em
05/07/2021
, a defesa constituída pelo apelante
ACÁCIO
requereu a habilitação no processo e a juntada do instrumento de mandato, postulando ainda a redesignação da solenidade do Júri agendada para o dia seguinte (ID 121462002 e ID 121462003).

Ato contínuo, n
o dia da sessão, a pedido da defesa, que
alegou não ter tido tempo hábil para estudar os autos
, a solenidade foi adiada para
12/07/2021
, ocasião em que
as partes saíram advertidas de que, em caso de não comparecimento dos patronos do apelante, a Defensoria Pública seria nomeada para assisti-lo
, advertência que não foi contestada por nenhum dos presentes (ID 121462016).

Sequencialmente, em
09/07/2021
os advogados requereram a conversão do julgamento em diligência para que fosse juntada aos autos a integralidade das gravações produzidas durante a interceptação telefônica (ID 121462057).

Iniciada a sessão de julgamento no dia
12/07/2021
, o
pedido de conversão em diligência foi indeferido
pelo magistrado singular, uma vez que
as mídias já haviam sido juntadas aos autos físicos na fase do artigo 422 do CPP e se encontravam à disposição das partes
(ID 121462065).

Com isso, os causídicos informaram que
abandonariam o Plenário
, motivo pelo qual o Juiz Presidente do Tribunal do Júri
nomeou a Defensoria Pública para prosseguir na defesa do recorrente
,
como vinha fazendo no início do processo e consoante já determinado na sessão anterior
[aquela redesignada a pedido da defesa constituída, para estudar os autos], devendo-se anotar que
o acusado foi notificado pessoalmente, na sessão, sobre a nomeação da DPE e não a refutou
, quedando-se silente quanto a isso (ID 121462065).

Sucedeu que, em razão de problemas técnicos no sistema de som do Plenário do Júri, a sessão de julgamento não pôde ser realizada naquela data, motivo pelo qual o juízo singular redesignou a solenidade para o dia
26/08/2021
(ID 121462069).

Posteriormente, em
04/08/2021
, a defesa constituída do acusado impetrou o
habeas corpus
perante este Tribunal de Justiça, o qual foi distribuído sob o n.º 1014033-63.2021.8.11.0000, no qual suscitou a
nulidade da interceptação telefônica
, por
inexistência de previsão/requisitos legais
e por
incompetência do juízo da Vara Criminal
(ID 121462085 - Pág. 3/13).

Frise-se que o
habeas corpus
em questão teve o
pedido liminar de suspensão da sessão do Júri
indeferido
em
09/08/2021
(ID 121462086 - Pág. 3), mantendo-se a solenidade popular designada para o dia
26/08/2021
, e, posteriormente, no mesmo remédio heroico, foi
refutado
o pedido de reconsideração da tutela de urgência
, em
25/08/2021
(ID 121462118 - Pág. 122/124).

Na instância singela, em
25/08/2021
, isto é, na véspera da nova sessão de julgamento, os causídicos deduziram semelhantes argumentos ao do
habeas corpus
perante juízo
a quo
e requereram a “nulidade da decisão de pronúncia”, por ilegalidade das interceptações telefônicas (ID 121462114), sendo que tal pleito foi
indeferido
pelo Juiz Presidente no dia seguinte, em sessão de
26/08/2021
,
solenidade na qual foram faltosos e ausentes os 04 (quatro) advogados constituídos pelo apelante
, razão pela qual o magistrado singular deliberou nos seguintes termos:

“Prosseguindo, diante da
ausência injustificada dos advogados constituídos pelo correu Acacio, e conforme já consignado nas decisões de ID Num. 59860219 e 60330729, segundo as quais a Defensoria Pública já se encontra nomeada para prosseguir na defesa do corréu Acácio em caso de ausência de seus procuradores constituídos desde 06/07/2021, nos termos do artigo 456, §§ 1º e 2º do CPP, fica nomeada a Defensoria Pública para representar o correu Acacio na presente Sessão de Julgamento
. Cumpre ressaltar que
esta é a terceria sessão de julgamento que os patronos por ele nomeados agem com má-fé processual na tentantiva de cindir o julgamento, uma vez que na sessão de
06/07/2021, solicitaram a redesignação do julgamento por supostamente não terem tido tempo de estudar o feito
e na sessão de
12/072021, abandonaram indevidamente o plenário
, após terem novo pedido de redesignação por suposta falta de acesso aos autos negado, vez que os mesmos já haviam feito carga dos autos físicos em 27.10.2020,
e
na data de hoje, sequer comparecem em plenário
”.

(
Sic –
ID 121462120 - Pág. 9) – Grifei.

A meu ver,
obrou em acerto
o d. julgador da instância singela.

Isto porque, a Defensoria Pública já havia sido nomeada para o patrocínio da defesa do apelante
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
no caso de falta dos seus patronos constituídos, em sessão anteriormente redesignada e com a
plena ciência tanto dos advogados quanto do próprio réu
[que elegeu não constituir novo causídico neste ínterim]; sendo de se pontuar que a organização de uma sessão plenária do Júri demanda tempo, planejamento, intimação das partes, convocação de testemunhas e mobilização de diversos auxiliares da Justiça, além de implicar em dispêndio de recursos financeiros para o Poder Público, não se admitindo, portanto, que as partes, ainda que a título de estratégia, abandonem a sessão plenária ou deixem de comparecer ao aludido ato processual.

Por fim, conquanto o recorrente alegue nas razões recursais que os seus
advogados apenas não se fizeram presentes na sessão de julgamento por acreditarem que o pedido de nulidade seria acatado e prejudicaria a realização do ato solene
, o argumento
tampouco prospera
, pois, na data do julgamento (
26/08/2021
),
as nulidades bradadas pela i. defesa já haviam sido refutadas por este Tribunal
ad quem
tanto liminarmente quanto em sede de pedido de reconsideração
no
Habeas Corpus
n.º 1014033-63.2021.8.11.0000, inexistindo, pois, justificativa para a falta.

Assim sendo, quanto à nulidade ora suscitada, a toda evidência, é o caso de aplicar a regra do
art. 565 do CPP
, cuja redação dispõe que
“
Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido
, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”
, tudo sem contar que
o vício teria se dado em plenário e não foi registrado em ata, precluindo
.

Em outra vertente
, o apelante alega também que o cerceamento de defesa decorre da
não reprodução dos diálogos interceptados para o Conselho de Sentença em sessão plenária de julgamento
, o que teria impedido que os juízes naturais do crime doloso contra a vida conhecessem diretamente da prova incriminadora e formassem livremente o seu convencimento e a sua íntima convicção.

Contudo, analisando o feito, constato que, neste ponto,
tampouco há nulidade a ser pronunciada
, à
míngua de qualquer prejuízo à parte
, já que o conteúdo dos comprometedores diálogos captados foi exaustivamente relatado à Corte Leiga pelas testemunhas compromissadas
Anamaria Machado
,
Naira Elis Baldissera
e
Marcos Roberto Spengler
, respectivamente, a delegada de Polícia e os investigadores que oficiaram na condição de analistas as interceptações telefônicas; inexistindo nos autos qualquer indicativo de que os senhores jurados tenham requerido ou necessitado da exibição das mídias originais.

Pelo contrário, ao que consta da ata da sessão, após a conclusão dos debates,

o
“Juiz indagou dos Senhores Jurados
se estavam habilitados a julgarem ou
se necessitavam de outros esclarecimentos
, nos termos do art. 480 § 1º do CPP, sendo que
o conselho dispensou novos esclarecimentos
”
. (ID 121462120 - Pág. 11) – Grifei.

Da mesma forma, no que refere à
tese de parcialidade do juízo
a quo
, o qual teria se quedado inerte diante da negativa do Ministério Público em face do pedido do réu em interrogatório, para que lhe fossem tocados os áudios,
tampouco se constata prejuízo
, já que
o teor dos diálogos já era de conhecimento da defesa do apelante
–
tanto dos advogados constituídos quanto da Defensoria Pública
.

Não bastasse, impõe-se pontuar que tais
nulidades ora arguidas perante esta instância revisora
, isto é, o
cerceamento de defesa
e a
parcialidade do juízo
a quo
, se deram em plenário e, todavia,
não foram arguidas logo depois que ocorreram, nem restaram consignadas na ata da solenidade
: sejam os próprios pedidos de reprodução das mídias ao Conselho de Sentença e ao interrogado, sejam os supostos vícios derivados dos respectivos indeferimentos.

Assim sendo, as
questões se encontram preclusas
, pois
, como é cediço,
as eivas ocorridas no julgamento em plenário

devem ser arguidas pela parte interessada
logo depoi
s de ocorrerem
,
sob pena de
preclusão
, a teor da regra insculpida no
art. 571, inc. VIII, do CPP
, devendo a questão, ainda,
consignar-se registrada na ata da solenidade
.

Nesse sentido:

“1. Eventuais irregularidades processuais ocorridas na sessão de julgamento pelo plenário do júri
devem ser imediatamente suscitadas pela parte interessada e registradas em ata, sob pena de preclusão
”
.
(AgRg no AREsp 1533952/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA
, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021) – Destaquei.

“Ademais, é pacífico o entendimento de que
eventuais irregularidades ocorridas no julgamento do Tribunal do Júri devem ser
impugnadas no momento processual oportuno e
registradas na ata da sessão do Conselho de Sentença, sob pena de preclusão
”.

(AgRg no RHC 83.520/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 25/09/2018, DJe 09/10/2018) – Grifei.

“1. Na forma do artigo 571, inciso VIII, do CPP, nos crimes dolosos contra a vida,
a parte interessada no reconhecimento de alguma nulidade ocorrida no plenário do Tribunal do Júri deve suscitá-la logo depois que ocorrer, devendo haver registro na ata da sessão de julgamento, sob pena de preclusão
”.
(AgRg no AREsp 1627472/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) – Destaquei.

“
Não constando da ata do julgamento registro de inconformidade

com a redação dos quesitos,

preclusa está a questão, nos termos do art. 571, VIII, do CPP
”
. (AgRg no AREsp 245.469/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE),
QUINTA TURMA
, julgado em 11/04/2013, DJe 19/04/2013) – Destaquei.

Por derradeiro, consigne-se que, embora o juízo processante efetivamente tenha
chamado o feito à ordem
na fase de alegações finais (ID 121459618 - Pág. 28),
não o fez de ofício nem agiu com parcialidade
, ao contrário do que alega o recorrente nas razões recursais, pois houve
requerimento expresso da Defensoria Pública suscitando a irregularidade dos atos processuais
(ID 121459618 - Pág. 20/27).

Ademais, mesmo que assim não fosse, acaso verificasse a desordem processual, é certo que o magistrado poderia determinar o saneamento inclusive
ex officio
, por força do próprio imperativo legal, já que o
art. 251 do CPP
comanda que
“
Ao juiz incumbirá prover à regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos
, podendo, para tal fim, requisitar a força pública”
.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar
arguida
.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as preliminares
, verte da denúncia e do respectivo aditamento que, no dia 22/01/2018, por volta das 21h45min, na Rua Limeira, n.º 75, bairro Primavera II, na Comarca de Primavera do Leste/MT, os apelantes
CARLOS AUGUSTO CAMPOS DE MORAES
e
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
, juntamente com os codenunciados
Ailton Rogério Espozetti Ferreira
e
Lucas Marcolino
, além dos adolescentes
V. G. G. C.
e
C. F. D. V. S.
, imbuídos com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, mataram a vítima
Marcos Vinícius Silva
, desferindo contra ela 11 (onze) disparos de arma de fogo, que foram a causa eficiente da sua morte (
Fato 01
).

Ressai da exordial acusatória que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar discriminadas acima, os apelantes
CARLOS AUGUSTO CAMPOS DE MORAES
e
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
, juntamente com os codenunciados
Ailton Rogério Espozetti Ferreira
e
Lucas Marcolino
, corromperam os menores
V. G. G. C.
e
C. F. D. V. S.
, com eles praticando o homicídio descrito no Fato 01 (
Fato 02
).

Segundo a proposição ministerial, o apelante
CARLOS AUGUSTO
e o corréu
Ailton Rogério
, em companhia dos inimputáveis já mencionados, a mando e com a autorização do recorrente
ACÁCIO
e do codenunciado
Lucas
, propelidos pelo motivo de a vítima possivelmente pertencer à facção criminosa rival, deslocaram-se até a residência onde o ofendido
Marcos Vinícius
se encontrava hospedado, adentraram no imóvel, dirigiram-se ao quarto onde a vítima estava deitada e, de surpresa, percutiram contra ela diversos tiros de arma de fogo, que a levaram a óbito.

Diante destes fatos, foi oferecida a
denúncia
pelo Ministério Público e se seguiu o devido processo legal, no curso do qual o feito foi desmembrado com relação ao corréu
Ailton Rogério Espozetti Ferreira
, ante a sua não localização para ser citado pessoalmente (ID 121459618 - Pág. 28).

Por seu turno, os ora apelantes e o corréu
Lucas Marcolino
viram-se processar e, desta feita, forma
pronunciados
, nos termos da denúncia, após o que foram submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, cujo Conselho de Sentença julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal
e
condenou
o recorrente
CARLOS AUGUSTO CAMPOS DE MORAES
pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2.º, incisos I e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal
e o recorrente
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
pela prática do delito previsto no
art. 121, §2.º, inciso IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal
, contexto em que agora ambos exsurgem inconformados perante esta instância revisora, consoante já relatado.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário à prova dos autos
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

De antemão, sobre a tese suscitada por ambos os apelantes, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo Egrégio Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda,
coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular
, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento do e.
TJMT
, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
in verbis
:

“13.
Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) –
Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o Superior Tribunal de Justiça orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, não obstante a irresignação defensiva, após analisar os elementos de cognição angariados ao caderno processual,
concluo que a pretendida nulidade do julgamento desmerece prosperar
, já que as negativas de autoria e a alegada inocência dos recorrentes

não são a única conclusão derivada da interpretação probatória que se pode extrair destes autos
.

Com efeito, a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 121459616 - Pág. 10/11); do Relatório de Atividade Policial (ID 121459616 - Pág. 35/39); do termo de reconhecimento de cadáver (ID 121459616 - Pág. 54); do laudo pericial de exame necroscópico (ID 121459616 - Pág. 55/69); da declaração de óbito do ofendido (ID 121459616 - Pág. 70); do laudo de exame pericial em local de morte violenta e anexos fotográficos (ID 121459615 - Pág. 13/38); do Relatório elaborado pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional da Polícia Civil de Primavera do Leste/MT (ID 121459614 - Pág. 3/15); além da prova oral colhida na fase extrajudicial, em juízo e em plenário.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento dos apelantes
CARLOS AUGUSTO CAMPOS DE MORAES
e

ACÁCIO COSTA RIBEIRO

no delito doloso contra a vida e a respaldar as suas condenações pelo Júri Popular.

Com relação ao recorrente
CARLOS AUGUSTO CAMPOS DE MORAES
, tem-se que, já na fase inquisitiva, teve a sua fotografia reconhecida na Delegacia de Polícia por uma testemunha protegida ou “sem rosto” (qualificada em procedimento apartado), a qual se encontrava no local do crime no momento fatídico e, perante a autoridade policial, indigitou a imagem de
CARLOS AUGUSTO
(ID 121459616 - Pág. 32), como a foto de
“uma das quatro pessoas que entrou na residência do local dos fatos empunhando uma arma nas mãos e em seguida entrou no quarto onde a vítima estava”
(ID 121459616 - Pág. 28).

Em juízo
, ao ser ouvida na fase do
judicium accusationis
, a testemunha “sem rosto” confirmou que morava na mesma propriedade que o seu primo, o qual, por sua vez, hospedava a vítima nos fundos do terreno, e que, na data do fato, encontrava-se na área externa das edificações, quando foi abordada por um indivíduo armado, que a indagou sobre onde estava a vítima, tendo a testemunha pensado que o infrator perguntava sobre o paradeiro de seu primo [amigo e anfitrião do ofendido, que também se chama
Marcos
] e dito ao invasor que a pessoa procurada estava na edícula, para onde ele se dirigiu após tomar o celular da testemunha, a fim de que ela não acionasse o socorro policial.

O testemunhante aduziu que 04 (quatro) pessoas entraram na residência e que só uma delas abordou o declarante, bem assim complementou que, depois de ser deixado sozinha pelos infratores, adentrou em um quarto residência e, logo em seguida, escutou pelo menos 08 (oito) disparos de arma de fogo.

Ainda segundo o relato testemunhal, o depoente não conseguiu escutar qualquer briga ou discussão entre os envolvidos, ressaltando que apenas ouviu a vítima dizer “não” e que os agentes “só chegaram e atiraram”.

A testemunha verbalizou também que soube através do seu primo que a vítima foi morta porque pertencia à organização criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, ao passo que os executores do homicídio integravam a facção rival denominada Comando Vermelho – CV/MT.

Conquanto a testemunha protegida não tenha confirmado em juízo o referido reconhecimento extrajudicial, passando a sustentar que
não viu o rosto do infrator que a abordou
[mas tão somente que, nas suas palavras,
“(...) vi a
feição
do cara, que ele era
magro
e
alto
e que estava
de boné
”
], friso que
eventual refluxo se apresenta plenamente justificado na presente hipótese
, pois,
também em audiência instrutória
,
a testemunha admite o medo que sente de todos os acusados e que teme pela sua família
, o que a levou inclusive a não atender à primeira intimação para comparecer e para depor em juízo.

Por outro lado, embora não reproduzido na etapa judicial, o reconhecimento fotográfico extrajudicial vai ao encontro das imagens captadas pela câmera do circuito externo de vigilância existente nas proximidades do
locus delicti
, as quais registram os minutos que antecederam o momento do crime, instantes estes em que o ora apelante
CARLOS AUGUSTO
, juntamente com o corréu
Ailton Rogério
e
com os menores
V. G. G. C.
e
C. F. D. V. S.
, se deslocam rumo à residência onde o ofendido se encontrava hospedado

(Mídia intitulada “MHDX_ch1_main_20180122212510_20180122212547” armazenada no ID 121459622).

Sobre a referida filmagem, descreve o Relatório de Atividade Policial,
in verbis
:

“Conforme se extrai da mídia constante do ANEXO 1 do presente relatório, logo no início das imagens aparecem os maiores - executores verdadeiros repita-se – ROGÉRIO ESPONZETTI e
CARLOS AUGUSTO
andando em dupla e tomando a dianteira da empreitada
. Logo atrás e também em dupla, surge o par de menores VITOR e CAIO. Estes últimos servem para ‘assumir a bronca’ caso a empreitada assuma contornos não desejados, ou seja, são literalmente usados pelos maiores responsáveis que desejam isentar-se de suas responsabilidade caso o feito seja - e se o for – descoberto”
. (
Sic –
ID 121459616 - Pág. 36).

Oportunamente, frise-se que tanto o
reconhecimento fotográfico extrajudicial realizado pela testemunha “sem rosto”
em face de
CARLOS AUGUSTO
quanto o fato de se tratar deste apelante o indivíduo
captado na filmagem da câmera de segurança
rumo ao
locus delicti
restaram amplamente corroborados
pelos elementos probatórios produzidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, notadamente os depoimentos prestados em juízo [
judicium accusationis
] e em plenário do Júri [
judicium causae
] pelos policiais civis responsáveis por diligenciar nas investigações.

Com efeito, ao ser ouvido
perante a autoridade judiciária
, a testemunha
Agrício Júnior Rodrigues Canabrava
declarou que, durante a apurações, os policiais lograram êxito em obter as imagens captadas por uma câmera de segurança vizinha à residência onde estava a vítima, nas quais foram captados 04 (quatro) indivíduos se dirigindo em duplas rumo à cena do crime, um dos quais foi identificado como sendo o recorrente
CARLOS AUGUSTO
, o qual foi ainda apontado como coautor do homicídio por uma testemunha “sem rosto” que se encontrava presente no local do fato.

No afã de evitar tautologia, transcrevo o referido depoimento testemunhal, tal qual consta da r. decisão de pronúncia,
in verbis
:

“
Agricio Junior Rodrigues Canabrava
:
eu lembro que
estava de plantão junto com a colega Maria dos Anjos e o Jonathan e ai nós fomos para o local;
lá nos
conversamos com as testemunhas que estavam presentes e com o menor que estava junto com o Marcos Vinicius; esse menor que também chama Marcos foi conduzido para a Delegacia para prestar depoimento junto com a mãe;
ele tinha narrado para gente que quem tinha entrado lá pra matar estava ameaçando a vítima e ele e teria outras pessoa; outros menores e no decorrer das investigações a gente ouviu essas pessoas citadas mas
a investigação tomou outro rumo que seriam outras pessoas que a gente viu pelas imagens indo até o local do crime;
e com as testemunhas que estavam no local foram reconhecidos um ou dois suspeitos pela Polícia e uma delas era o Rogério e um outro menor e depois foram ouvidas outras pessoas inclusive
esse menor que é Victor o nome; ele confessou que esteve lá na companhia do Rogerio e falou de outras pessoas; ele não falava nada do Carlos Augusto;
ele só citou que era um outro menor e a pessoa que era da imagem do Carlos ele falava que era um tal de Cuiabaninho, mas que também não conhecia;
depois as pessoas identificaram o Carlos e o Delegado representou pela prisão dele; teve testemunhas ouvidas formalmente e informalmente; uma testemunha sem rosto disse que uma das pessoas que estava lá era o Carlos
; veículo ninguém viu e nas imagens a gente não viu nenhum veículo; teve interceptações telefônicas e nesse relatório que foi encaminhado pelo núcleo de inteligência fala que quem mandou matar a vítima foi o Lucas Marcolino, vulgo Ponei; falei com o Victor, o Caio nem a genitora localizou mais
; o Victor falou que foi ele que atirou junto com o Rogerio; mas não mencionou nada dos outros;
tinha mais gente mas ele não queria envolver
;
nas investigações tivemos acesso a um vídeo e foi decisivo para o desenrolar para as investigações; esse vídeo foi extraído do terreno do lado da casa onde a vítima foi morta e na casa anterior era onde constava essas câmeras e nessas câmeras aparecem os suspeitos Carlos
, Rogerio, o Victor e o Caio
;
pouquíssimos minutos antes do crime
; o menor Victor confessou a prática do crime com o Rogério; o menor Vitor Gabriel foi preso com uma arma após a prática do crime; o menor disse que não uso essa arma;
quem reconheceu o Carlos foi pessoa que estava na casa
; (CD fl. 248)”
. (Transcrição do depoimento testemunha parafraseado na decisão de pronúncia – ID 121459618 - Pág. 54/56) – Destaquei.

Em plenário do Tribunal do Júri
, o policial
Agrício Júnior Rodrigues Canabrava

ratificou
as suas declarações anteriores, inclusive quanto ao reconhecimento extrajudicial do apelante
CARLOS AUGUSTO
por parte da testemunha “sem rosto” e quanto à identificação deste recorrente na delegacia, por parte de uma pessoa próxima a ele, como sendo o indivíduo captado na filmagem da câmera de segurança rumo ao
locus delicti
momentos antes do crime, tendo a
Agrício Júnior
acrescentado também que,
em entrevista informal à guarnição,

CARLOS AUGUSTO
admitiu a sua participação na empreitada delitiva
,
in verbis
:

“Testemunha:
Eu lembro que tinha uma testemunha, acho que foi ouvida, sem rosto, que morava lá na casa (...). Sim, ela identificou acho que o CARLOS
. (...). Para nós, sim. Para a Polícia Civil,
esses quatro que entraram na casa, os dois adultos que executaram a vítima e os quatro foram reconhecidos por testemunhas, por familiares, igual eu falei,
e teve ainda a tornozeleira do
Rogério
, que deu dentro da casa (...) tem característica de usarem os menores para que eles assumam a autoria do crime se a polícia chegar de descobrir (...).

Defensora: E o
CARLOS AUGUSTO
, o senhor disse que ele estava usando tornozeleira, porém, estava desligada, né?

Testemunha: Que eu me lembre, sim. Estava dando sinal de sem bateria ou alguma coisa assim.

Defensora: E por que que os senhores chegaram à conclusão de que o
CARLOS AUGUSTO
estaria envolvido nesse crime?

Testemunha:
Ele, eu não lembro se foi a namorada dele
, eu não lembro se...
alguém que conhece ele que reconheceu ele nas imagens
. Eu não sei se está documentado (...).

Defensora: Segundo o depoimento do senhor em juízo, o senhor disse que tinha uma testemunha ‘sem rosto’ que reconheceu o
CARLOS
. O senhor confirma?

Testemunha: Sim. (...).
Ali para nós, nós não tínhamos dúvida que seria ele.
Ele, antes de ser formalmente interrogado, ele foi entrevistado e ele deixou claro que era ele. E outra, uma pessoa próxima dele identificou ele para a Polícia Civil, então para nós, da Polícia Civil, nós não temos dúvida que um deles lá é o CARLOS
.

Promotora:
Só um pouquinho, ele confessou informalmente para os senhores?
O
CARLOS
?

Testemunha:

Sim
.

Na presença minha, do delegado e do Jhonathan, em entrevista informal. E, na hora do formal interrogatório, eu não sei se ele ficou em silêncio ou falou outra coisa
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 121462124) – Grifei.

No mesmo diapasão, o policial civil
Jhonathan Paltiel Sousa Silva Cardoso
revelou
em juízo
que, após obterem as imagens captadas por câmera de segurança instalada nas redondezas da cena do crime, os agentes estatais conseguiram identificar os menores
C. F. D. V. S.
e
V. G. G. C.
, o segundo dos quais inclusive admitiu o próprio envolvimento no ilícito. A testemunha complementou que
os policiais então mostraram a filmagem a um informante protegido e bastante próximo do apelante CARLOS AUGUSTO
, que
confirmou que o indivíduo captado no vídeo rumo à cena do crime, de fato, consiste no aludido recorrente
.

Deveras, transcrevo:

“
Jhonatan Paltiel Sousa Silva Cardoso
: no dia em questão a Policia Civil foi acionada conforme se vê nos autos;
a vítima Marcos Vinicius foi alvejada na região da face; ali tinha
testemunha presencial um outro menor chamado Marco Antônio
; ali mesmo ele prestou a citar nomes e no mesmo dia ele foi convidado a comparecer na Delegacia e prestou o depoimento dele e
no outro dia a gente diligenciou com base nas imagens no entorno e a gente percebeu que as pessoas por ele citadas não eram as mesmas
; logo de pronto a gente constatou que dois dos indivíduos que passavam na imagem era o menor Caio e o outro era o menor Victor e uns dia
depois o Victor foi preso por roubo e ele confessou que teria matado a vítima Marcos Vinicius; ele falou que estava junto com o Caio e um branquinho que ele não sabia dizer o nome
;
a gente mostrou as imagens pra um informante e ele disse que uma pessoa próxima do suspeito Carlos que reconheceu ele através das imagens
; na casa de esquina tinha um par de câmeras;
vimos duas pessoas caminhando sendo uma o Caio
[
rectius
: “CARLOS”]
e o Ailton Rogerio Spozetti e atrás aparece os menores Caio e Vitor;
o
Ailton usava tornozeleira e a tornozeleira confirmou que ele estava no local; deu praticamente dentro da residência onde a vítima foi alvejada, mas ele fugiu após os fatos
; (...); (CD fl. 248)”
(
Transcrição do depoimento testemunha parafraseado na decisão de pronúncia – ID 121459618 - Pág. 56) – Destaquei.

À vista do exposto, tem-se que, além do
reconhecimento fotográfico extrajudicial efetuado pela testemunha “sem rosto”
, os policiais civis ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa atestam que o apelante
CARLOS AUGUSTO
foi
identificado, por uma pessoa próxima dele, na filmagem da câmera de segurança como sendo um dos agentes que, momentos antes do homicídio, dirige-se à residência onde a vítima foi morta
, bem assim que o
insurgente admitiu a prática delitiva em entrevista informal à guarnição
.

Neste ponto, consigne-se que os depoimentos prestados pelos policiais que oficiaram na investigação são
válidos
enquanto
meio de prova
e constituem
fundamento idôneo para a condenação criminal
, não podendo ser desprestigiados apenas com base na condição dos depoentes de servidores incumbidos, por dever de ofício, da segurança pública, mormente quando
não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em situar injustificadamente o acusado no contexto delitivo
, assim como se dá na hipótese.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Ademais, preceitua o art. 202 do CPP que
toda pessoa poderá ser testemunha
e, assim sendo, tampouco cabe rotular as declarações dos agentes de segurança pública como
hearsay testimonies
ou testemunhos de
“ouvi dizer”
, já que os policiais em questão
diligenciaram durante a etapa inquisitiva, ou seja, tiveram contato
imediato
com o conteúdo investigado e relataram
em juízo
sobre o que
efetivamente
vivenciaram
no exercício do seu múnus público e sobre os elementos que
desvelaram
em primeira mão
, sabendo discorrer de
maneira
direta
sobre tais experiências,
sem que seus relatos sejam considerados depoimento indireto
.

Ad argumentandum tantum
, sabe-se que
“6.
A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu
. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual
não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta
”.
(HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016)
– Destaquei.

Não bastasse, a análise concatenada dos depoimentos testemunhais colhidos
em juízo
e
em plenário
, assim como do
documento
acostado no ID

121459616 - Pág. 98, revela que
a tornozeleira eletrônica do apelante CARLOS AUGUSTO CAMPOS DE MORAES parou de funcionar na data do fato e apenas foi religada algumas horas depois do crime
sub judice
, após
21h (vinte e uma) horas de violação do aparato de monitoramento
, o que
sem dúvida pode ter chamado a atenção dos senhores jurados
, já que o apelante
não apresentou qualquer motivo comprovado que justificasse o desligamento
, limitando-se a se manter em silêncio na delegacia e em juízo (ID 121459615 - Pág. 40 e ID 121459617 - Pág. 48) e a alegar, em plenário, que o dispositivo descarregou porque o réu estaria trabalhando em zona rural.

No que toca ao recorrente
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
, vulgo
“Panela”
,
tampouco procede a alegada inexistência de provas capazes de enredá-lo no episódio delitivo
, uma vez que o conteúdo captado pelas
interceptações telefônicas judicialmente deferidas
no bojo da denominada “Operação Insurgente” (ID 121462117 - Pág. 46/55)

e acostadas nestes autos por meio de
empréstimo probatório
(ID 121459614 - Pág. 2) dá conta de que o referido apelante
concorreu para a empreitada ao
determinar
,
autorizar
e
avalizar
o homicídio
contra a vítima

Marcos Vinícius Silva
.

Tal conclusão pode ser extraída tanto a partir do Relatório confeccionado pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional da Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste/MT, contendo as transcrições e paráfrases dos diálogos (ID 121459614 - Pág. 3/15), quanto a partir da própria mídia original em que os respectivos arquivos de áudio estão armazenados (ID 121462059 e ID 121462060).

Com efeito, no primeiro diálogo, em uma interação mantida pelo corréu
Lucas Marcolino
, vulgo
“Pônei”
, este verbaliza à sua interlocutora que, após reunião com membros do Comando Vermelho na Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa [“Mata Grande”] – onde ele e o apelante
ACÁCIO
se encontravam segregados à época –, foi nomeado pelo recorrente
ACÁCIO
, vulgo
“Panela”
e “Voz Final” do Comando Vermelho na região, como o novo “Disciplina” da facção e incumbido de ceifar a vida da vítima
Marcos Vinícius Silva
e de outros integrantes da organização criminosa rival, Primeiro Comando da Capital – PCC,
in verbis
:

“Entretanto, o interlocutor vulgo ‘PONEI’, explica que teve uma reunião, que chamam de AR, no presídio da Mata Grande, local em que vulgo
‘PONEI’ se encontra preso, e ele foi nomeado pelo ACÁCIO, vulgo ‘PANELA’ e o ‘voz final’ do CV/MT da cidade de Primavera do Leste, como ‘disciplina’ e solicita ajuda para cumprirem o ‘salve’, que neste caso, significa ordem para matar MARCOS VINICIUS, vulgo ‘VINICINHO’ e integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital) que é a facção rival do CV/MT
e argumenta:
‘(...)
Tem que ih lá naquele Vale Verde não tem mana e pega aquele Vinicinho e os povo cabuloso que tá tendo lá junto co Vinicinho
entendeu? (...)
Eu fique responsável de junta os irmão ai
entendeu? Tem como chega no Capetinha a senhora ai que é irmã entendeu? Que
tem fica na ativa que ta tendo um povo de otra facção ai entendeu, e a gente tem que ia pra cima deles entendeu
senão eles vem pra cima da nossa família entendeu? Eles é covarde, não gosta de nóis não entendeu?(...)’”
. (
Sic –
ID 121459614 - Pág. 4) – Destaquei.

Mister consignar que na transcrição
ipsis litteris
contida na
Chamada do Guardião n.º 22938937
, é possível notar que, poucas frases antes de arregimentar a sua interlocutora [
Tatiane Lopes Braga
, vulgo “
Pimentinha
”] para diligenciar no sentido de
“pegar”
a vítima e outros membros do PCC,
o corréu
Lucas Marcolino
, vulgo
“Pônei”
, expõe justamente que
“
Falei com o mano Panela
, cos mano aí, que
deixou
eu ajuda a cidade ai
(...)
Eu to ajudando o mano ai entendeu, pra ir atraiz daquele povo cabuloso”
(
sic
), o que certamente robustece a ideia de que a morte da vítima, enquanto integrante de facção criminosa rival, teve a determinação e o aval decretados pelo apelante
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
, vulgo
“PANELA”
(Transcrição integral no ID 121459614 - Pág. 7).

A
autoria mediata
do recorrente
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
pelo homicídio da vítima
Marcos Vinícius Silva
emerge ainda mais evidente a partir do diálogo travado entre o próprio
ACÁCIO
e o indivíduo identificado como
“ARI”
, no qual
o primeiro cobra do segundo justamente a morte do ofendido
, ao que
“ARI”
responde que chegou a encontrar fortuitamente a vítima, porém, por estar desarmado naquela ocasião, deixou de lhe ceifar a vida.

A propósito, colho as elucidativas paráfrases e transcrições literais contidas no Relatório de Inteligência da Polícia Civil,
in verbis
:

“Outrossim,
vulgo ‘PANELA’ cobra de vulgo ‘ARI’ a morte de MARCOS VINICIUS SILVA, vulgo ‘VINICINHO’
, que conforme já foi citado anteriormente, foi
decretado pelo CV/MT
, e
vulgo ‘ARI’ narra que esteve frente a frente com vulgo ‘VINICINHO’, mas estava desarmado
: ‘(...) ma cê nóis tivesse armado nóis tinha torrado esse cara ai, torrando irmão nosso ai.(...)’, ressaltamos que
MARCOS VINICIUS SILVA, Vulgo ‘VINICINHO’, decretado o CV/MT, conforme informado pelo ACÁCIO, vulgo ‘PANELA’, foi vítima de homicídio a 21/01/2018
.

(...).

‘Ari
- Entendeu, e eu tô ai entendeu
?

Acácio
-
Ma porque cê já não foi pra cima daquele Vinicinho lá intão pó?!

Ari
- É o siguinte, deixa eu fala pra cê, eu tô babando nesse cara tamém porque esse cara até me ameaço entendeu por causa de uma situação ai qui qui ocorreu tamém entendeu?

Acácio
- Ahãm.

Ari
- Ih esse cara é safado memo e eu, ele tá moscando, sabe onde acha o cara, cê lembra que aquele dia!

Acácio
-
Tem que acha!

Ari
- Cê lembra que aquele dia o irmão Mangueira tava passando a visão pra cê que ele trombo nóis lá, aquele dia lá?

Acácio
- Lembro, lembro.

Ari
- Intão uai, aquele dia nóis trombo aquele cara lá, nóis tava desarmado entendeu? Tava boiando memo, e o cara, oh, era facinho
se nóis tivesse co trem na cinta nóis tinha pulado ele
, porque ele paro encima da moto, entendeu, fico, ele nem deu moral pô Manguera, ele foi só, paro do lado do Manguera ele só fico olhando pra mim (...) Foi isso mesmo viu,
ma ce nóis tivesse armado nóis tinha torrado esse cara ai, torrando irmão nosso ai
.

Acácio
-
Intão, tem que por pra cima e tem parti pa mais Ari, tem que ajuda na organização da quebrada ai pó, cê entendeu?’
”.
(
Sic –
ID 121459614 - Pág. 9/13) – Grifei.

Por oportuno, frise-se que a
prova cautelar emprestada
, especificamente no que refere aos trechos que implicam o recorrente
ACÁCIO
no crime, encontra-se encartada aos autos desde
28/09/2018
, conforme o Ofício 1447/2018/DHDG (ID 121459614 - Pág. 2), ou seja,
desde muito antes da apresentação das alegações finais defensivas, no bojo das quais o recorrente sequer se insurgiu contra o referido elemento de convicção
, de modo que este foi
submetido ao crivo do contraditório e da ampla defesa diferidos
, não havendo falar em imprestabilidade probatória.

A propósito do tema, colho os precedentes do e.
STJ
:

“2. No caso, conforme informações prestadas pelo Juízo de 1º grau
,
o direito ao contraditório e à ampla defesa foi garantido ao ora paciente, que, após juntada da prova emprestada, pode contestar o conteúdo da prova, bem como produzir contraprovas
(inclusive na fase do art. 402 do CPP). 3. Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no HC n. 725.754/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022.) – Grifei.

“4. (...)
é lícita a utilização de prova produzida em feito criminal diverso, obtida por meio de interceptação telefônica - de forma a ensejar, inclusive, a correta instrução do feito -, desde que relacionada com os fatos do processo-crime, e, após sua juntada aos autos, seja oportunizado à Defesa proceder ao contraditório e à ampla defesa
”.
(HC n. 252.244/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 26/3/2014.) – Destaquei.

“IX – (...), pois
o contraditório sobre a prova (contraditório postergado ou diferido) satisfaz esses princípios
.
A circunstância de o agravante não haver participado originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo em que ele figura como acusado, desde que se preserve o contraditório sobre a prova
”.
(AgRg no RHC n. 140.259/PR, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 9/4/2021.) – Grifei.

Ademais, não obstante os comprometedores diálogos e interações tenham sido produzidos em etapa
extrajudicial
, consigno que, por se tratar de conteúdo de interceptações telefônicas, consistem em
prova de caráter
cautelar
e de natureza
não repetível
, portanto, enquadram-se na ressalva prevista na
parte final do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido orienta o e.
Tribunal da Cidadania
:

“2. (...).
Além disso, as provas decorrentes de interceptação telefônica, também valoradas pela Corte local para motivar a condenação, são irrepetíveis, e por consequência se enquadram na ressalva da parte final do art. 155 do CPP
. 3. (...)”.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021) – Destaquei.

Não é outro o posicionamento deste e.
TJMT
:

“Os elementos de convicção obtidos com o fenômeno da serendipidade,

quando não repetíveis em juízo, como no caso dos diálogos telefônicos legitimamente interceptados, possuem valor probatório apto a embasar eventual condenação
, conforme entendimento das Cortes Superiores e nos termos do artigo 155, caput, in fine, do Código de Processo Penal
”.
(N.U 0005898-02.2011.8.11.0042, Ap. n.º 75688/2017, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/03/2018, DJE 23/03/2018) – Destaquei.

Ad argumentandum tantum
, é certo que o conteúdo interceptado foi amplamente
confirmado na fase judicial
, por meio do
testemunho compromissado da autoridade policial responsável pela coleta da aludida prova cautelar
.

Com efeito, a delegada da Polícia Civil, Dr.ª
Anamaria Machado Costa
,
descreveu
em audiência instrutória
que, de acordo com o que foi desvelado no bojo da interceptação telefônica, o recorrente
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
é uma das “vozes finais” do Comando Vermelho e ordenou a morte da vítima, chegando ao ponto inclusive de cobrar, por telefone, outro faccionado, em virtude da demora na realização do crime doloso contra a vida já decretado.

A propósito, nas palavras da testemunha,
in verbis
:

“(...) eu fiz a questão da ‘Operação Insurgente”, que foi mandado, até no Relatório Final, né, a questão da prova emprestada, com relação ao
Lucas
e ao
ACÁCIO ‘PANELA’
. (...). Na página 92/96, o
Lucas
fala com o alvo, que é a
Tatiane
, vulgo “
Pimentinha
”, ele deixa claro que,
segundo a voz final do Comando Vermelho, que é o ACÁCIO ‘PANELA’, ele é o novo ‘Disciplina’ de Primavera, e estão cobrando a morte de Marcos, do ‘Vinicinhos’, por ser de outra organização criminosa
e também por acharem que mataram o ‘Paulinho’ (...). Também dos áudios transcritos pelo analista, com relação ao
ACÁCIO ‘PANELA’, que está preso, que é e continua sendo uma das ‘Vozes Finais’ do Comando Vermelho (...) ele justamente conversando, né, que também ordenou, então eles estavam nessa cobrança e o ACÁCIO fala até com um menor, que é o ARI, que hoje já é maior de idade, e o ARI até fala ‘não, eu encontrei com ele, mas eu estava desarmado, por isso que eu não executei naquela hora’
, (...) tudo isso é falado na ‘Operação Insurgente’, que foi enviado para a Delegacia Municipal para usar como prova emprestada com relação a esses homicídios. (...).
O que eu posso falar é da questão do Núcleo de Inteligência, da organização criminosa, com relação ao Lucas e ao ACÁCIO ‘PANELA’, que foram os mandantes
. Eles são do Comando Vermelho”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 121459624) – Destaquei.

No mesmo sentido, em
plenário do Júri
, as testemunhas
Naira Elis Baldissera
e
Marcos Roberto Spengler
ratificaram a fidedignidade dos áudios captados e relataram,
em linhas gerais
, que são policiais civis lotados no Núcleo de Inteligência de Primavera do Leste/MT e que, na condição de analistas, acompanharam as interceptações telefônicas da chamada “Operação Insurgente”, no curso das quais descobriram que, dentre os membros presos da organização criminosa Comando Vermelho, o ora recorrente
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
, vulgo
“PANELA”
,

ocupava posição de liderança e
foi captado enquanto expressava o interesse e desejo de que o decreto de morte da vítima fosse logo cumprido
, bem assim explanaram que tal decreto se deu porque o ofendido bradava que era membro de facção rival Primeiro Comando da Capital (PCC) e suspeito de ter ceifado a vida de um integrante do Comando Vermelho.

Portanto, tendo em vista a existência de
provas não repetíveis
e
judicialmente produzidas
capazes de conferir o respaldo mínimo necessário à proposição deduzida pelo Ministério Público na denúncia, no sentido de que ambos os apelantes, imbuídos de
animus necandi
, concorreram para a homicídio da vítima [
ACÁCIO
na condição de mandante e
CARLOS AUGUSTO
enquanto um dos executores], resta inarredável concluir que o v. veredicto recorrido
não constitui decisão manifestamente contrária às provas dos autos
, devendo, portanto, ser ratificado.

Não é outra a lição de
ROGÉRIO SANCHES

CUNHA
, segundo a qual se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – Negritei.

Mantém-se
, pois, o
veredicto condenatório
.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
(art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal):

Subsidiariamente
, o apelante
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
sustenta que o reconhecimento da reincidência, na segunda fase da dosimetria, configura
bis in idem
, pois o juízo
a quo
já havia valorado negativamente os seus
ANTECEDENTES
ao fixar a pena-base; ao que agrega ainda a tese de que a agravante em questão
sequer foi objeto dos debates em plenário
, de modo que não poderia ser aplicada na sentença, por força do art. 492, inc. I, alínea
b
, do Código de Processo Penal.

No que concerne à tese de
infringência ao disposto no art. 492, inc. I, alínea
b
, do CPP
e ao argumento de que a reincidência não foi debatida em plenário e, portanto, não poderia ser aplicada na sentença pelo juízo
a quo
, é certo que a insurgência
desmerece prosperar
.

Sobre a matéria, colho a lição de
Renato Brasileiro de Lima
:

“4.1. Alegação nos debates:
o art. 492, I, alínea ‘b’, do CPP, deixa entrever que o juiz presidente só pode levar em consideração agravantes e atenuantes alegadas pelas partes durante os debates. Logo, se as partes não fizerem menção a tais circunstâncias nos debates, estará o juiz presidente impedido de levá-las em consideração
. O referido dispositivo se aparta, portanto, do quanto previsto no art. 385 do CPP, o qual autoriza que o juiz reconheça agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada. Destarte,
se o art. 385 do CPP permite que qualquer outro órgão jurisdicional possa conhecer de ofício agravantes em sentido estrito, é certo que,
no âmbito do Júri, ao juiz presidente só é permitido considerar as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates, preservando-se, assim, o contraditório, a ampla defesa e o próprio sistema acusatório
”.
(LIMA, Renato Brasileiro de Código de Processo Penal comentado / Renato Brasileiro de Lima - 2. ed. rev. e atual. - Salvador: Juspodivm, 2017, p. 1.252) – Grifei.

No mesmo sentido orienta o e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“3. Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, apesar de a Lei n. 11.689/2008 ter tornado desnecessária a quesitação das atenuantes e
agravantes
, em
atendimento ao disposto no art. 492, I, ‘b’, do Código de Processo Penal, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixará a pena do paciente considerando apenas as atenuantes e agravantes que tenham sido objeto de debate em plenário
”.
(HC n. 602.802/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.) – Destaquei.

Não diverge o posicionamento deste e.
TJMT
:

“
Por força da denominada cláusula de debates, a acusação tem o ônus de suscitar possíveis circunstâncias que possam agravar a reprimenda do acusado, entre elas a da reincidência, sendo defeso ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, no momento da prolação da sentença, reconhecê-las de ofício, ainda que manifestamente comprovadas nos autos
. (...)”.
(N.U 0006263-91.2016.8.11.0006, Ap. n.º 15653/2018, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018) – Destaquei.

No caso em apreço, entretanto
, depreende-se da ata da sessão de julgamento que, por ocasião dos debates,
“A
acusação
iniciou com a cortesia de estilo, explicou sobre a finalidade e importância dos jurados, expôs a acusação,
e requereu a condenação dos réus
nos termos da pronúncia
, finalizando às 18:23 horas”
. (ID 121462120 - Pág. 10/11) – Destaquei.

Por sua vez,
a decisão de pronúncia
, devidamente entregue aos senhores jurados em sessão, nos termos do art. 472, § único, do CPP,
fez menção expressa à reincidência do ora recorrente, inclusive remetendo-se ao PEP n.º 0001186-24.2016.8.11.0064
(Sistema SEEU), o que certamente demonstra que a
agravante em questão foi submetida ao crivo do corpo de jurados
, preservando-se ainda os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, transcrevo os trechos pertinentes do édito de pronúncia,
in verbis
:

“Ademais,
em consulta ao sistema SEEU extrai-se que todos os réus são reincidentes em crime doloso
, sendo que Lucas Marcolino possui quatro guias de execução penal (0005045-14.2017.8.11.0064, 0012157-81.2017.8.13.0095, 0101950-06.2017.8.20.0105, 0124844-83.2018.8.13.0024, 0459821-65.2017.8.13.0702), uma em desfavor de Carlos Augusto Campos de Moraes (0001634-75.2019.8.11.0004),
bem como uma em desfavor de Acácio Costa Ribeiro (0001186-24.2016.8.11.0064)
.”
. (ID 121459618 - Pág. 64/65) – Grifei.

Em que pese o fato de a reincidência do apelante constar do trecho em que o d. juízo pronunciante mantém a prisão preventiva dos acusados – e não da parte dispositiva do
decisum
, como bem pontuou a i. defesa –, tal peculiaridade, por si só, não mitiga a conclusão de que a agravante foi alegada nos debates, pois, como dito, a decisão de pronúncia foi entregue na íntegra ao Conselho de Sentença (ID 121462120 - Pág. 10) e, como se sabe, a teor da jurisprudência do e. STJ,
“As decisões judiciais devem ser analisadas como um todo e não por capítulos”
.
(
HC n. 296.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe de 4/9/2014.) – Destaquei.

Assim sendo, descabe cogitar a tese de violação ao art. 492, inc. I, alínea
b
, do Código de Processo Penal.

Em outra vertente
, o apelante sustenta a necessidade de afastamento da reincidência com base na
ocorrência de
bis in idem
e, neste particular tocante,
o apelo procede em parte
, devendo ser
retificada
a dosimetria da pena, porém, não nos moldes almejados pela defesa.

Analisando os dados contidos no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, é possível notar que o apelante
ACÁCIO

responde ao Processo Executivo n.º 1186-24.2016.8.11.0064
, no bojo do qual cumpre as penas impostas nos seguintes processos de conhecimento :
a)

0000000-00.0000.0.10.2026 [oriundo da 2.ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, onde tramitou sob o n.º 7029-63.2010.811.0004 – código 102026];
b)
7829-21.2012.8.11.0037 [oriundo da Vara Criminal de Primavera do Leste/MT];
c)
4577-05.2015.8.11.0037 [oriundo da Vara Criminal de Primavera do Leste/MT];
d)
5377-28.2018.8.11.0037 [oriundo da Vara Criminal de Primavera do Leste/MT].

Tais informações podem ser confirmadas também através do Relatório da Situação Processual Executória acostado no ID 121462158.

A propósito, a condenação proferida nos autos da
ação penal n.º 5377-28.2018.8.11.0037
, na qual o apelante foi incursionado nas penas do crime de
organização criminosa agravada majorada
e sancionado com a reprimenda de
08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão
,
ainda não transitou em julgado
, na medida em que recurso de apelação interposto pelo recorrente pende de julgamento.

Igualmente, com relação à
ação penal n.º 4577-05.2015.8.11.0037
, embora a condenação do apelante à pena de
10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão
pelos crimes de
tráfico de drogas, associação criminosa e posse irregular de arma de fogo
tenha sido ratificada nesta instância revisora [
ex vi
da apelação criminal n.º 154048/2017],
não foi possível localizar a data do trânsito em julgado do acórdão
, seja no Sistema SEEU, seja no Relatório da Situação Processual Executória (ID 121462158 - Pág. 2/3), o que, a meu ver, impede a sua instrumentalização como
maus antecedentes
ou
reincidência
.

Outrossim, cumpre frisar que, em pesquisa junto à base de dados informatizada deste Sodalício estadual (Sistema
Primus
), perscrutando a ação penal originária n.º 4577-05.2015.8.11.0037, vê-se que, após o julgamento dos recursos interpostos ao STJ e ao STF e o retorno dos autos à instância de origem,
aparentemente
, foram expedidas as guias de execução apenas em face dos corréus
Ucariston
,
Erasmo
,
Ederson
e
Cristovão
, nada constando sobre o recorrente [andamentos de 14/07/2020].

Por fim, com relação à ação penal n.º 7829-21.2012.8.11.0037 – código 117157 (Primavera do Leste/MT), utilizada pelo juízo sentenciante para depreciar os
ANTECEDENTES
do apelante na primeira fase da dosimetria, vejo que a condenação pelos crimes do art. 16 da Lei n.º 10.826/2003 e art. 330 do CP foi
reformada nesta instância revisora

pela C. Primeira Câmara Criminal, no recurso de apelação n.º 154926/2015, com trânsito em julgado no dia
29/03/2016
.

Deste modo, considerando que a condenação usada na sentença para valorar os
MAUS ANTECEDENTES
foi totalmente reformada em segunda instância e que o
acordão absolutório transitou em julgado
, entendo que deva ser
afastado o desabono conferido ao aludido vetor do art. 59 do CP
, com a subsequente redução da pena-base,
com fulcro no
non

bis in idem
, pois, doravante,
remanesce apenas a condenação ensejadora da reincidência do agente
, a qual, por corolário lógico, decorre da sentença condenatória proferida nos autos n.º 0000000-00.0000.0.10.2026 [oriundo da 2.ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, onde tramitou sob o n.º 7029-63.2010.811.0004 – código 102026], com trânsito em julgado em
14/07/2014
.

Saliente-se que, ao contrário do que sugerem as razões recursais, o simples fato de o juízo
a quo
não ter explicitado em sentença o número da ação penal da qual origina a condenação definitiva geradora da reincidência, por si só,
não dá azo ao afastamento da agravante, a qual detém
natureza objetiva
e, como dito, foi
debatida em plenário
e se encontra
devidamente discriminada no Sistema SEEU
e no
Relatório da Situação Processual Executória
encartado aos autos, com todas as informações pertinentes (ID 121462158 - Pág. 2).

Portanto, uma vez readequada a pena-base do apelante
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
para
12 (doze) anos de reclusão
,
MANTENHO A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
na segunda etapa da dosimetria, atribuindo-lhe o peso de 1/6 (um sexto), o que leva à sanção intermediária de
14 (QUATORZE) ANOS DE RECLUSÃO
, a qual se torna
FINAL
e
DEFINITIVA
, à míngua de causas especiais ou gerais de aumento e de diminuição da reprimenda.

Mantém-se inalterado o
regime inicial
FECHADO
e os demais termos da r. sentença impugnada.

Disposição final
:

Por fim, embora o apelante
CARLOS AUGUSTO
, sem tecer maiores digressões a respeito ou aventar requerimentos expressos nesse sentido, mencione
en passant
a necessidade de
decote das qualificadoras
e de
manutenção da absolvição pelo delito de corrupção de menores
, saliento que tais pleitos esbarram, respectivamente, na
impossibilidade jurídica do pedido
e na
ausência de interesse recursal
, já que este Tribunal togado não possui competência para decotar os tipos penais derivados de crime doloso contra a vida reconhecidos pelo Júri, sob pena de ofensa ao preceito constitucional positivado no art. 5.º, inc. XVIII, alínea
d
, CF, ao passo que sequer houve insurgência do Ministério Público voltada à reforma da absolvição do delito do art. 244-B do E.C.A., de modo que tal providência, nesta instância
ad quem
, configuraria inaceitável
reformatio in pejus
[art. 617 do CPP].

Ad argumentandum tantum
, com relação às circunstâncias
qualificadoras
, friso que
tampouco podem ser consideradas manifestamente contrárias ao arcabouço probatório
, já que os policiais civis e a testemunha “sem rosto” ouvidos em juízo são consoantes no sentido de que a
vítima foi morta porque possivelmente pertencia à organização criminosa rival da facção dos apelantes
, o que é corroborado ainda pelo conteúdo das interceptações telefônicas [
motivo torpe
].

Igualmente, a testemunha “sem rosto”, perante a autoridade judiciária, relatou que estava presente no
locus delicti
no momento fatídico e que, quando os infratores ingressaram no cômodo onde a vítima estava, esta
teve tempo apenas de dizer “não”, antes de ser alvejada pela miríade de disparos de arma de fogo
, o que atesta a
surpresa no ataque
, ao passo que o laudo pericial de exame em local de morte violenta e anexos fotográficos evidenciam que
o ofendido estava deitado quando foi atingido pelos tiros
[
recurso que dificultou a defesa
].

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, o apelante
CARLOS AUGUSTO CAMPOS DE MORAES
prequestiona a matéria constitucional e infraconstitucional em debate neste apelo e,
muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas nos próprios recursos, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos por
CARLOS AUGUSTO CAMPOS DE MORAES
e
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
, a fim de
REJEITAR

as preliminares
de nulidade arguidas por este último.

No mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
CARLOS AUGUSTO CAMPOS DE MORAES
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
ACÁCIO COSTA RIBEIRO
, tão somente a fim de afastar a valoração negativa dos seus
antecedentes
, de modo que a sua
pena final
e
definitiva
fica reajustada para
14 (quatorze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, mantendo-se inalterados, nos demais termos, o veredicto condenatório e a respectiva sentença proferidos nos autos da ação penal n.º 2626-68.2018.811.0037 – código 206809.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022